Tribunal: STF
Processo: HC 72361
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
            I.  -  O  juiz,  ao   estabelecer  o  regime  inicial  de
cumprimento  da pena,  devera compatibilizar  o disposto  no art. 33,
"caput",  e seu paragrafo 2.,  do Código Penal, com o "caput" do art.
59 e inciso III, do mesmo Código.
            II. - H.C. indeferido.